Tribunal: TJSP
Processo: 1012579-74.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora, insistindo na pretensão por ela deduzida e pugnando, subsidiariamente, pela extinção do feito sem resolução de mérito, com a inversão da sucumbência. Desacolhimento. Não tendo os recorridos permanecido no imóvel depois da consolidação da propriedade em nome da recorrente, e não havendo provas acerca do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora, insistindo na pretensão por ela deduzida e pugnando, subsidiariamente, pela extinção do feito sem resolução de mérito, com a inversão da sucumbência. Desacolhimento. Não tendo os recorridos permanecido no imóvel depois da consolidação da propriedade em nome da recorrente, e não havendo provas acerca do uso, fruição econômica ou qualquer embaraço concreto ao exercício dos poderes dominiais, revela-se indevida a cobrança de taxa de ocupação, bem como de demais taxas, tributos e encargos incidentes sobre o imóvel após a mencionada consolidação. A ausência de interesse processual foi constatada somente com a juntada do auto de imissão na posse, de fotografias e da certidão do Oficial de Justiça, o que, à luz da teoria da asserção, impõe o julgamento com resolução de mérito. Não há que se falar em inversão do ônus de sucumbência, uma que os réus não deram causa ao ajuizamento desta demanda. Sentença mantida. Recurso não provido.